Tribunal: STF
Processo: Rcl 82112
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA Nº 698 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 684.612/RJ: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Ação Civil Pública nº 0007252.07.2015.8.26.0268, pela qual teria sido aplicada incorretamente tese fixada no julgamento do RE nº 684.612/RJ (Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante narra, em síntese, que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ajuizou a referida ação visando à condenação do Estado de São Paulo e do Município de Itapecerica da Serra ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em providenciar a manutenção de equipes mínimas de saúde na Penitenciária de Itapecerica da Serra, nos termos da Portaria Conjunta nº 01, de 2014, do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, e da Portaria nº 482, de 2014, do Ministério da Saúde, ou, subsidiariamente, nos termos da Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo nº 62, de 2012, bem como a fornecer os medicamentos necessários, confirmando-se a liminar, sob pena de multa diária.



    3. Noticia que o Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Itapecerica da Serra proferiu sentença acolhendo o pedido formulado na ação civil pública para condenar os entes públicos ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na disponibilização, no prazo de 90 (noventa) dias, de equipe mínima de saúde na Penitenciária de Itapecerica da Serra, bem como a fornecer os medicamentos considerados necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada em R$ 100.000.000,00.



    4. Informa que a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à sua apelação para estabelecer o prazo de 120 (cento e vinte) dias para cumprimento da obrigação e reduzir a multa diária para R$ 1.000,00, limitada em R$ 100.000,00. Contra esse acórdão, o Estado interpôs recurso extraordinário, apontando violação ao Tema RG nº 698, mas a este foi negado seguimento por estar em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tratando-se de decisão mista, o reclamante interpôs agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, mas os recursos não foram providos.



    5. Sustenta que “o acórdão impugnado violou o item 2 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, impondo o cumprimento de medidas pontuais ao Estado de São Paulo para contratação de 01 médico (20 horas semanais), 01 dentista (20 horas semanais), 01 enfermeiro (30 horas semanais) e 02 auxiliares de enfermagem (30 horas semanais), no prazo de 120 dias, conforme a Deliberação CIB nº 62/2012, ultrapassando os limites da intervenção judicial prevista na Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 3).



    6. Aponta que a decisão “interferiu, indevidamente, na autonomia administrativa do Estado de São Paulo, tolhendo a capacidade da Administração Pública para gerir os seus recursos humanos e materiais, impedindo a elaboração de um plano estratégico que considere as peculiaridades locais, orçamentárias e administrativas, contrariando a orientação do Supremo Tribunal Federal de que a decisão judicial deve apontar as finalidades a serem alcançadas e não impor soluções pontuais” (e-doc. 1, p. 4).



    7. Alega que “houve a usurpação das competências administrativas do Poder Executivo, uma vez que o acórdão impugnado permitiu que o Poder Judiciário substituísse o gestor público na tomada de decisões administrativas, interferindo em competências privativas do Poder Executivo” (e-doc. 1, p. 4).



    8. Afirma que “o acórdão impugnado desconsiderou alternativas legítimas previstas no item 3 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, ao obrigar a realização de concurso público para a contratação de agentes públicos, sem permitir que o Estado de São Paulo analisasse e optasse por outras soluções que poderiam ser mais céleres e eficientes para atender às necessidades da população” (e-doc. 1, p. 4).



    9. Defende que “a imposição de medidas pontuais pelo acórdão impugnado restringiu, injustificadamente, as alternativas disponíveis ao Estado de São Paulo, não permitindo que a Administração Pública escolhesse os meios mais adequados para alcançar as finalidades desejadas, o que violou os itens 2 e 3 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, prejudicando a eficiência da gestão pública“ (e-doc. 1, p. 4).



    10. Pontua que “é imprescindível a cassação do acórdão impugnado, a fim de que seja reconhecida a violação aos itens 2 e 3 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, garantindo ao Estado de São Paulo a possibilidade de elaborar um plano que contemple as melhores soluções administrativas, respeitando a sua autonomia e o princípio da separação dos poderes e visando ao adequado funcionamento da Penitenciária de Itapecerica da Serra” (e-doc. 1, p. 4).



    11. Requer a concessão de medida cautelar para que a decisão tenha a sua eficácia suspensa até o julgamento do mérito da presente reclamação, pois a sua execução imediata obriga o ente federado a adotar medidas que podem resultar em prejuízos irreversíveis, como, por exemplo, os custos e recursos que seriam dispendidos para a realização de concurso público.



    12. No mérito, pede a cassação do acórdão impugnado e a determinação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que profira nova decisão em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 698. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    15. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    16. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 698, no qual o STF analisou recurso extraordinário interposto em ação civil pública que tinha por finalidade regularizar a situação caótica que impedia a prestação de serviços à sociedade pelo Hospital Salgado Filho. Ao examinar a questão dos limites da intervenção do Poder Judiciário na prestação de políticas públicas pela Administração, esta Corte deu parcial provimento ao recurso do Município do Rio de Janeiro, em acórdão que ficou assim ementado:



     “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITOSOCIALÀSAÚDE. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular- e implementar- políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar  à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.” 



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).



    17. No caso sob análise, em decisão mista, o Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário do Estado por entender que a situação era idêntica à enfrentada pelo RE nº 684.612/RJ, estando o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema RG nº 698. Eis a ementa do ato reclamado (e-doc. 8):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE 684.612 - Tema 698/STF. Nega-se provimento ao recurso.”



    18. Na decisão reclamada, confirmou-se o acórdão pelo qual se deu parcial provimento à remessa necessária para reduzir o valor da multa diária imposto na sentença e ampliar o prazo de cumprimento da medidas fixadas de 90 (noventa) para 120 (cento e vinte) dias. Confiram-se as razões do voto (e-doc. 10, p. 7/9, destaques acrescidos):



    “(...) A Deliberação CIB nº 62/2012, por sua vez, aprova as diretrizes para à Atenção a Saúde da População Privada de Liberdade, com o objetivo de aperfeiçoar as ações de saúde destinadas à população encarcerada, define que as equipes de saúde nas unidades prisionais e centro de detenção provisória com população entre 500 e 1.200,00 presos deverão ser compostas, no mínimo por 01 médico (20 horas semanais), 01 dentista (20 horas semanais), 01 enfermeiro (30 horas semanais) e 02 auxiliares de enfermagem (30 horas semanais).



    O CDP de Itapecerica, entretanto, conta com uma população de mais de 2.400 detentos, e com uma equipe de saúde desprovida de médico.



    (...)



    Assim, em que pesem as dificuldades de provimento dos cargos na área de saúde, como alegado pela FESP, não se pode admitir que essa situação justifique a ausência completa de médico no estabelecimento prisional.



    (...)



    Assim, a procedência da ação deve ser no sentido de determinar aos entes públicos que, solidariamente, providenciem mediante concurso público a formação de uma a duas equipes de atenção básica prisional nível III, nos termos da Portaria nº 482/2014 e CID 62/2012, para atender as necessidades imediatas do CDP de Itapecerica da Serra, no prazo de 120 dias.”



    19. Nesse contexto, entendo que a decisão reclamada viola o entendimento fixado no âmbito do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, na medida em que, à luz das diretrizes fixadas no referido paradigma, embora seja admissível a atuação do Poder Judiciário na seara administrativa, especialmente no âmbito de políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais, a decisão judicial a ser tomada, nesse contexto, “em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    20. Diante desse cenário, ao determinar a realização de concurso público para compor de uma a duas equipes médicas, nos termos do CIB 62/2012 — 1 médico (20 horas semanais), 1 dentista (20 horas semanais), 1 enfermeiro (30 horas semanais) e 2 auxiliares de enfermagem (30 horas semanais) —, o Poder Judiciário acabou por determinar a forma específica de resolução na implementação da política pública de oferecimento de serviços de saúde na unidade penitenciária, o que não está em conformidade com a tese firmada no Tema RG nº 698.



     21. Com efeito, no caso sob análise, ainda que comprovada a má prestação dos serviços de saúde na Penitenciária de Itapecerica da Serra, ao invés de se estabelecerem obrigações de matriz estrutural destinadas à efetivação dos direitos fundamentais em jogo, na decisão reclamada foram impostas ao Estado de São Paulo obrigações de natureza objetiva (contratação de profissionais de diversas áreas da saúde), em caráter coercitivo (mediante multa diária), circunstância que, a meu ver, além de violar a tese fixada no julgamento do RE nº 684.612/RJ, atenta, especialmente, contra o princípio da separação dos Poderes, cuja observância se revela medida de rigor. 



    22. Nesse sentido, confira-se acórdão da Primeira Turma proferido no julgamento do agravo regimental na Rcl nº 70.887/AP (grifos acrescidos):



    “EMENTA: REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO TEMA N. 698 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA AO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG DEMONSTRADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ADEQUAR O JULGADO AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 698



    (...)



    VOTO 



      O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO (Relator): 



    1. Foi ajuizada reclamação constitucional contra decisão proferida pela Vice-Presidência Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em que decidi pela procedência da ação em razão da violação ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Temas ns. 698 e 220 de Repercussão Geral. 



    2. Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente recurso. 



    3. O Ministério Público Federal suscita que a decisão reclamada não determinou ao Poder Executivo uma obrigação imediata e específica, mas sim “o perfeito funcionamento do Laboratório de Análises Clínicas na Unidade Mista de Saúde de Tartarugalzinho”. 



    Pois bem, é evidente que a decisão da autoridade reclamada determina o cumprimento de obrigação específica ao ente público, não se limitando à indicação de finalidades a serem alcançadas, como aduz o agravante, o que importa em violação ao paradigma invocado. 



     Reitero que cabe, ainda, à autoridade reclamada determinar à Administração Pública a apresentação de plano destinado ao alcance do resultado almejado, podendo, para tanto, valer-se de audiência de conciliação. 



    Tal plano dará conta, legitimamente, dos aspectos inerentes à discricionariedade administrativa (dimensão dos novos serviços; localização; cronograma; recursos humanos e materiais; programação orçamentária etc). orçamentária etc). 



    Contudo, fica mantida a parte da condenação relativa à finalidade estabelecida judicialmente, de modo que a cassação do comando sentencial é parcial.”



    (Rcl nº 70.887-AgR/AP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025).



    23. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão nº 0007252-07.2015.8.26.0268 e determinar que outro seja proferido em observância ao entendimento firmado no Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    24. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que observe a presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator